Tribunal: STF
Processo: ARE 1379202
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da ora recorrente, em julgamento assim ementado (eDoc. 8, fls. 7-8):



    ”APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. CRIME DE APROPRIAÇÃO/DESVIO DE BENS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO (ART. 102 DA LEI N. 10.741/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. PROVIDÊNCIA LEVADA A EFEITO EX OFFICIO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A A PRÁTICA DELITIVA. ACUSADA QUE APROPRIOU-SE INDEVIDAMENTE DOS BENS MÓVEIS DE SUA GENITORA, PROCEDENDO A VENDA E DOAÇÃO DELES, CONSISTENTES EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BEM COMO DESCARTOU ROUPAS DA IDOSA NO LIXO, SEM O NECESSÁRIO CONSENTIMENTO PARA TANTO. TIPICIDADE DA CONDUTA MANIFESTA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA REPRIMENDA SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE CORRETAMENTE FIXADA PELO JUÍZO A QUO. ESCOLHA DE MODALIDADE DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE COMPETE AO JULGADOR. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, ADEMAIS, QUE PREVÊ A SANÇÃO DE MULTA COMO CUMULATIVA À REPRIMENDA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, APENAS, DAQUELA. TEOR DO ENUNCIADO SUMULAR N. 171 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Constatada a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença de primeiro grau, deve-se corrigi-lo, ainda que de ofício.



    2. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação da ré pela prática do delito narrado na denúncia.



    3. A escolha das medidas substitutivas à pena privativa de liberdade (art. 44 do Código Penal) não se subordina, em absoluto, à vontade ou conveniência da parte, mas se situa na esfera de discricionariedade do juiz, em observância às circunstâncias do caso.



    Ademais, a teor do disposto na Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça, ‘Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa’ ”. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 12, fls. 1-9).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão teria negado vigência ao art. 5º, XL, da CF/88. 



    Assevera, no caso, a possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal à recorrente, uma vez que o art. 28-A do Código de Processo Penal (a), “por ser uma norma penal benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do parágrafo único do art. 2º do CP”; e (b) é aplicável em benefício do réu, ainda que o processo já esteja em fase recursal.



    Por fim, pede o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente, em razão de violação do artigo 5º, XL, da CRFB” (eDoc. 14, fl. 13).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo pela incidência da Súmula 282/STF e por ser a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (e-STJ, eDoc. 19, fls. 1-4).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (e-STJ, eDoc. 23, fls. 1-8).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, quanto aos argumentos relacionados ao Acordo de Não Persecução Penal, não assiste a razão à parte recorrente.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 33 anos de vigência de nossa CARTA MAGNA, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    A seu turno, na hipótese, o Tribunal a quo, ao julgar o recurso de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, assim concluiu pela impossibilidade da aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP):



    “[…] não há qualquer indicativo de que a intenção do legislador era permitir o oferecimento do referido acordo nos processos em andamento quando já ultrapassado o marco do recebimento da denúncia – e menos ainda nos feitos que já se encontram na fase recursal. (…). Logo, entender pela possibilidade de oferecimento do benefício nos processos em que já foi oferecida e recebida a denúncia seria uma medida incompatível com o referido pressuposto do instituto” (eDoc. 12, fl. 5).



    Com efeito, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir posteriormente a composição, como pretende a defesa. Nesse sentido: HC 199.950, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191.124-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1.294.303 AgR-segundo-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200.311-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente